Tribunal: STF
Processo: MS 28332
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 88/CNJ, DE 8/9/2009. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.